Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000666-98.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
AGRAVADO: DILEUZA DA SILVA MENDES OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000666-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DILEUZA DA SILVA MENDES OLIVEIRA - CPF: 000.122.351-80 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000666-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A

AGRAVADO:

DILEUZA DA SILVA MENDES OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c indenização por Dano Moral n.o 1047544-89.2022.8.11.0041”, proposta por
DILEUZA DA SILVA MENDES OLIVEIRA
, que deferiu a liminar pretendida para determinar que a requerida se abstenha de efetuar desconto referente às parcelas do cartão em folha de pagamento recebido mensalmente pela requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante expõe que não restaram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela e que
“a tutela ora deferida não poderá causar dano irreparável à Agravada, vez que este tinha pleno conhecimento do contrato de cartão de crédito consignado e do SEGURO PAPCARD celebrado e com ele anuiu, bem como os descontos do seguro estão ocorrendo desde 2021, o que demonstra que não há essa urgência, visto que só agora ajuizou a ação depois de várias cobranças realizadas pelo Agravante”
(sic).

Aduz que
“a determinação para que o Agravante se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento da Agravada referente às parcelas é ambígua, pois a sua alegação é relativa apenas ao SEGURO PAPCARD e os descontos realizados no benefício da Recorrida se referem ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, envolvendo todas as despesas com o mesmo e não só o seguro”
(sic).

Argumenta que
“a tutela ora deferida não poderá causar dano irreparável à Agravada, vez que esta tinha pleno conhecimento dos contratos de cartão de crédito consignado e do SEGURO PAPCARD celebrados”
(sic).

Ressalta, ainda, que
“a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável, da forma que foi aplicada, sendo injustificável a imposição de multa DIÁRIA no valor de R$300,00 (trezentos reais), SEM LIMITAÇÃO E SEM ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIA QUE SERÁ PAGA, em caso de descumprimento da decisão, quantia esta que desborda os limites da função preventiva/punitiva da multa, ainda mais se tratando de ato mensal, como no caso em questão”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, suspendendo-se a decisão que concedeu a tutela antecipada até que haja o pronunciamento definitivo por este Tribunal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 26.01.2023, conforme decisão de Id. 155897669.

A agravada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão no Id. 159840750.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 155352670.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, bem como fixou multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), para caso de descumprimento,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...)
Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, sustenta total ignorância acerca da realização da contratação em seu nome, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco reclamado o ônus da prova da legítima formalização da contratação vergastada, a fim de que a requerida efetue nos autos a exibição do contrato.

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do banco requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão e atos correlatos à dívida, dado que tais condutas causam prejuízos à vida civil da parte autora.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada para determinar que a requerida se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento referente às parcelas em sua folha de pagamento recebido mensalmente pela requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
.” [id. 106273486 de origem]

Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pela agravada e da possiblidade de prejuízos à instituição credora, bem como excessividade da multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial.

O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, a agravada alega que não reconhece o contrato de seguro que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos. Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, o autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. (TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado”. (TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Desta forma, como bem exposto, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos da autora/recorrida.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado de R$300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”. (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
. (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023